Tribunal: TJDFT
Processo: 0733855-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Nenhuma contradição ou omissão pode ser reconhecida, examinadas todas as questões de fato e de direito que bem justificaram a conclusão no sentido de negar provimento ao recurso de agravo. Na verdade, o embargante, inconformado com o resultado do julgamento busca, sob o pretexto de omissão e contradição, rediscutir a matéria, suscitando teses novas com o intuito de modificar a conclusão já definida no acordão, o que é inadmissível.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.